Tribunal: TJES
Processo: 0022228-75.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022228-75.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR ALVES FREIRE

APELADO: GILVA VANELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa : DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Itamar Alves Freira contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária ajuizado por Gilva Vanelli, que alegou exercer posse sobre o imóvel há mais de 25 anos, arcando com todas as despesas e sem qualquer oposição. O apelante sustenta ausência de posse de mansa e importação e inexistência de título de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor preencheu os requisitos legais para a declaração de usucapião extraordinária do imóvel urbano, à luz do artigo 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa e com ânimo de dono, pelo prazo mínimo de 15 anos ou de 10 anos, nas situações legais.

4.

A autora comprovou, mediante documentos e prova testemunhal, a posse ininterrupta e sem oposição do imóvel desde 1989, com registro junto à concessão de energia elétrica e cumprimento regular de suas obrigações condominiais.

5.

O recorrente não apresentou provas suficientes de oposição concreta à posse do autor, limitando-se a boletim de ocorrência geral e desacompanhado de outras medidas jurídicas que demonstrem resistência efetiva à ocupação.

6.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre o réu para comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de autor, o que não foi satisfeito no caso concreto.

7.

Diante da robustez do conjunto probatório favorável ao autor e da ausência de oposição comprovada, restam cumpridos os requisitos exigidos para usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

1.

A posse ininterrupta, mansa e com animus domini e sem oposição por mais de 15 anos, é suficiente para a declaração de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

2.

A ausência de oposição concreta e efetiva inviabiliza a descaracterização da posse mansa e importação para fins de usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados : CC, art. 1.238; PCC, artes. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante relevante : TJES, Apelação Cível nº 0000831-92.2010.8.08.0036, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido de usucapião formulado por Gilva Vanelli em face de Itamar Alves Freira.

Em resumo, a autora/recorrida alega que reside no apartamento objeto de discussão há mais de 25 anos e que realiza o pagamento de todas as despesas, sem qualquer oposição.

O réu/recorrente, por sua vez, aponta que não há título de propriedade e que também não há posse mansa e pacífica, haja vista que objetiva reaver o bem há muito tempo.

Pois bem.

A aquisição da propriedade pela usucapião é ocorrência absolutamente peculiar, sendo uma medida excepcional que decorre da prescrição aquisitiva, em que determinada situação de fato, porque consolidada no tempo, adquire conformação jurídica. Em outras palavras, a ação de usucapião visa a constituição de título apto ao registro imobiliário àquele que tem a posse de bem imóvel pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, segundo a abalizada lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (
in
Direitos Reais, 7ª edição, Lumen Juris, pág. 336), o mais significativo requisito da usucapião extraordinária – como de qualquer modalidade de usucapião – é o tempo, o qual é fator fundamental para a conversão da posse em propriedade.

Acerca do tema, o artigo 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil estabelece a comprovação dos seguintes requisitos para a comprovação da usucapião extraordinária:
a)
posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição;
b)
decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo;
c)
manifesta intenção de ter a coisa como dono (
animus domini
);
d)
desnecessidade de justo título e boa-fé.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso, não há como deixar de acolher o pedido autoral.

Isto, porque os elementos de prova produzidos durante a fase de instrução militam a favor da autora.

Ora, há a comprovação de cadastramento da autora/recorrida junto a concessionária de energia elétrica desde o ano de 1989, como se observa do documento de fl. 14 dos autos digitalizados, bem como é possível verificar a declaração do síndico do condomínio onde está localizado o imóvel objeto de discussão onde aponta a residência da autora no local desde março de 1989, estando ela em dia com suas obrigações condominiais (fl.15).

A prova testemunhal produzida na instância primeva foi contundente no sentido de reconhecer a moradia da autora no bem em discussão sem qualquer oposição pelo réu/recorrente durante todo esse tempo.

A propósito, vejamos um excerto da declaração da Srª. Angelania Lucia Barraqui, moradora do mesmo edifício da autora/recorrida:

"Que nunca ouviu qualquer comentário de que alguém estivesse reivindicando o imóvel onde a autora reside; [...] Que não conhece e nem nunca ouviu falar em Itamar Alves Freire; Que não sabe dizer se o Itamar esteve no referido prédio alguma vez".

Assim, pelo que se percebe do contexto probatório dos autos, se considerado o intervalo entre os relatos acerca do início da posse, em 1989 e a data da propositura desta demanda, conclui-se que a autora/recorrida permaneceu no bem por mais de 27 anos, somando até o presente momento cerca de 35 anos residindo no mesmo imóvel, demonstrando, por óbvio, o seu
ânimus domni
e a perenidade da sua ocupação.

Embora o recorrente ventile a existência de oposição contínua, de modo a afastar a boa fé e a posse mansa alegada na exordial, não é possível vislumbrar, por elementos de prova, a ocorrência de tal fato.

A alegação de oposição à posse por meio do boletim de ocorrência de fl. 115 dos autos não se sustenta, primeiro, porque não há a descrição do imóvel de maneira detalhada de modo a especificá-lo, o que deixa dúvidas se realmente era o apartamento aqui discutido; depois, porque a mera confecção do mencionado documento por si só, sem estar atrelado a qualquer outra medida não afasta a robustez das alegações contidas na exordial.

Ora, se de fato a posse era injusta, o recorrente deveria ter intentado a devida ação judicial, promovido a notificação da autora, bem como do Condomínio, dentre outros meios que pudessem demonstrar a oposição.

Como de curial sabença, a teor do artigo 373, II do CPC, compete ao réu comprovar os motivos hábeis a afastar as alegações autorais, o que não foi feito nestes autos.

Nesse mesmo sentido é o precedente a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.[...]7.
Assim, não havendo prova de oposição por parte da recorrente ou qualquer outra circunstância que desqualifique a posse do autor, restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária. 8. Portanto, a sentença de procedência deve ser mantida, sendo incabível o pedido de reforma
.[...] (TJES, Apelação Cível 0000831-92.2010.8.08.0036, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/10/2024)

Destarte, estando comprovados os requisitos mencionados acima, nos termos do que determina o artigo 1.238 do Código Civil, a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença de procedência do pedido de usucapião.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §11 do CPC, os quais ficarão suspensos em razão da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, que demonstrou fazer jus ao beneplácito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO